Tribunal: TJDFT
Processo: 0708583-85.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA COMPARTILHADA. AMPLIAÇÃO DO CONVÍVIO PATERNO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para fixar a guarda compartilhada e o regime de convivência paterno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o regime de convivência restrito imposto na sentença viola o princípio do melhor interesse da criança e deve ser ampliado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de guarda e o de visitas é conferido segundo o melhor interesse da criança envolvida. A orientação dada pela legislação, pela doutrina e pela jurisprudência releva a prevalência da proteção integral do menor.
4. A limitação do convívio a um final de semana por mês é desproporcional e contrária ao princípio do melhor interesse, pois inviabiliza a construção de vínculos afetivos sólidos.
5. A ampliação para finais de semana alternados harmoniza os direitos da criança à convivência familiar plena e atende ao princípio do melhor interesse da criança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para ampliar o regime de convivência paterno.
Tese de julgamento: “1. A guarda compartilhada deve assegurar convivência equilibrada com ambos os genitores, observando o princípio do melhor interesse da criança. 2. A limitação desproporcional do convívio paterno viola esse princípio e deve ser corrigida mediante ampliação do regime de visitas.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227, caput; ECA, art. 3o e 22; CC, art. 1566, IV; art. 1583, art. 1634.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2026984, 0700621-06.2022.8.07.0004, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 12/08/2025; Acórdão 1992918, 0763161-54.2022.8.07.0016, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.